Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725234-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE LIMA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. 1.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. 5. A alteração de domicílio sem comunicação ao credor inviabiliza o recebimento das correspondências inerentes ao negócio jurídico celebrado, não podendo ser utilizada para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente. 6. A determinação de suspensão das ações de busca e apreensão em que há discussão quanto à constituição do devedor em mora foi afastada pelo Relator do Tema 1132 do STJ. 7. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sinosserra Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0705059-30.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1132 pelo STJ (ID no 160451808). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada, pois a suspensão das ações de busca e apreensão foi afastada pelo Relator, Min. Marco Buzzi e há comprovação da mora. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo comprovado (ID no 48270455 e no 48270456). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 48297150). 7. Sem contrarrazões (ID no 49200275). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 48297150): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal paraconstituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 129676081, págs. 1-4 (contrato) e no 129676083, pág. 2 (correspondência – aviso de recebimento). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário “mudou-se” (ID no 129676083, págs. 2-3). Todavia, o devedor tinha o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. Como consequência, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de ter alterado seu domicílio sem comunicá-lo à agravante, inviabilizando o recebimento das correspondências inerentes ao negócio jurídico celebrado, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1398083, 07034483620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A determinação de suspensão das ações de busca e apreensão em que há discussão quanto à constituição do devedor em mora foi afastada pelo Relator do Tema 1132 do STJ, Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, na sessão de julgamento realizada em 11/5/2022 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18.Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Registre-se que, na origem, o juízo foi informado da decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal (IDs no 163398152 e no 163398153, processo no 0705059-30.2022.8.07.0019). Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e convolar em definitiva a decisão de ID no 48297150. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro